Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-01-25
Data de publicação: 2001-01-25

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 09/99 / Acusados : / Álvaro da Costa Miragaya

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 09/99
Acusados :
Álvaro da Costa Miragaya
Marcel Joaquim Migueis
Invest-Rio Dtvm Ltda.
Ementa : Responsabilidade de Distribuidora pela movimentação irregular de ações pertencentes à custódia de seus
clientes nos anos de 1995, 1996 e 1997 - Intermediação de negócios com valores mobiliários por pessoa não
pertencente ao sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76 - Operações fraudulentas - Embaraço à
fiscalização da CVM - Irregularidades no preenchimento de fichas cadastrais de clientes.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. em razão dos indícios de falsidade na procuração outorgada pela Sra.
Regina Jabour, a qual teve firma reconhecida pelo 15o Ofício de Notas da
Cidade do Rio de Janeiro, encaminhar cópia dos presentes autos ao
Ministério Público Estadual e à Corregedoria Geral de Justiça;
2. encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal, para
as providências cabíveis na esfera de competência daquele órgão, tendo em
vista os indícios encontrados de ocorrência de crime de ação pública,
especialmente em face da Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986;
3. oficiar o MM. Juiz de Direito da 43a Vara Cível da Comarca do Rio de
Janeiro, encaminhando-lhe documentação complementar às já enviadas
anteriormente por solicitação daquela autoridade.
4. aplicar aos indiciados as seguintes penalidades previstas no artigo 11 da Lei
no 6385/76:
a. ao Sr. Álvaro da Costa Miragaya:
a pena de multa no valor de R$ 153.968,94 (cento e cinqüenta e três mil, novecentos e
sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) do
valor das operações irregulares relacionadas às fls. 1641 dos autos e analisadas nos itens
53 a 72 do Relatório da Comissão de Inquérito, que somam R$ 513.229,81 (quinhentos e
treze mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), por infração ao disposto
no artigo 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76, em razão de ter intermediado negócios
com valores mobiliários, sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15 desta
Lei;
a pena de inabilitação, pelo período de 10 (dez) anos, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores :
- pela prática da infração definida no item II, alínea "c", da
Instrução CVM no 08/79, por ter realizado operações
fraudulentas envolvendo clientes da Invest-Rio Dtvm Ltda., e
- pela prática da infração definida no inciso II, alínea "a", da
Instrução CVM no 18/81, por não atender à intimação da CVM
para prestar esclarecimentos;
1/13

a. à Invest-Rio Participações Ltda., sucessora da Invest-Rio Dtvm Ltda., a
pena de multa de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e
setenta e nove centavos), e ao Sr. Marcel Joaquim Migueis, Diretor da
Invest-Rio Participações Ltda., a pena de inabilitação, pelo período de
2(dois) anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia
aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores:
- pela prática da infração definida no item II, alínea "c" da
Instrução CVM no 08/79, como co-responsáveis pela
realização de operações fraudulentas por parte de Álvaro da
Costa Miragaya, ao viabilizarem a atuação irregular deste no
mercado de valores mobiliários, em prejuízo de seus clientes;
- por infração ao disposto no art. 1o, inciso II, alínea "e", inciso
VI e parágrafo 1o, todos da Instrução CVM no 33/84, em razão
do preenchimento incompleto de fichas cadastrais de seus
clientes e sem a presença física dos mesmos, bem como por
não haverem tomado providências para que seus clientes
recebessem cópia desta mesma Instrução;
- por infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no
220/94, em razão de não manterem atualizadas as
informações relativas a seus clientes; e por infração ao
disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76, por
permitirem que pessoa não integrante do sistema de
distribuição previsto no artigo 15, inciso III, da mesma Lei,
operasse em suas dependências e agisse em nome de seus
clientes.
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação emanada do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral a Dra. Ariádna Bohomoletz Gaal, advogada dos acusados Marcel Joaquim Migueis, presente à
sessão, e Invest-Rio DTVM Ltda.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, e
Marcelo Fernandez Trindade, e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2001.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 09/99

INTERESSADOS : ÁLVARO DA COSTA MIRAGAYA
INVEST-RIO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.
2/13

MARCEL JOAQUIM MIGUEIS

RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
I. Da Origem do Inquérito
1. A proposta de abertura do presente Inquérito, para apurar os fatos abaixo sumariamente relatados, foi aprovada
pelo Colegiado em reunião realizada em 11.09.98 (fls. 17 e 18), tendo sido instaurado através da
Portaria/CVM/PTE/N.o 034, de 15.03.99 (fl. 01), com a finalidade de "apurar eventual responsabilidade da Invest-Rio
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (INVEST-RIO DTVM LTDA.) pela movimentação irregular de ações
pertencentes à custódia de seus clientes nos anos de 1995, 1996 e 1997".
2. Foram notificados da instauração do Inquérito os Srs. Álvaro da Costa Miragaya (fl. 19), Marcel Joaquim Migueis (fl.
20) e a INVEST-RIO DTVM LTDA. (fl. 21), que foi sucedida pela INVEST-RIO PARTICAÇÕES LTDA., conforme Ofício
DERJA/REORF-97/114 do Banco Central do Brasil (fl. 157).
3. O Relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado na íntegra em reunião de Colegiado da CVM, datada de
07.01.00 (fl. 1.673), tendo sido o Ministério Público notificado em 05.06.00 (fl. 1.728), através do
Ofício/CVM/SFI/INQ/N.o 307/00.
II. Dos Fatos
4. Em 31.10.96, Regina Jabour, Regina Jabour Participações e Administração Ltda., Zuleica Jabour, Jabour
Participações e Administração Ltda., Gilson Dotto e João Jabour Koury, por meio de seu representante legal,
protocolaram reclamação junto à CVM, denunciando movimentação irregular de ações de sua propriedade
custodiadas na Câmara de Liquidação e Custódia (CLC), através INVEST-RIO DTVM LTDA., bem como a utilização
inadequada de recursos por eles disponibilizados à Distribuidora para compra de ações (fls. 22 e 25).
5. Segundo consta daquela correspondência, os Reclamantes teriam sido surpreendidos pelo demonstrativo de suas
contas-correntes junto à Distribuidora e pelos extratos fornecidos pela CLC, os quais apontaram a inexistência de
valores mobiliários confiados a INVEST-RIO DTVM LTDA.
6. De acordo com os reclamantes, a posição de carteira de ações custodiadas através da
INVEST-RIO DTVM Ltda. junto à Câmara de Liquidação e Custódia compunha-se de:
a. em nome de Regina Jabour Participações e Administração Ltda.:
Banco do Brasil ON
13.219.416 ações
Cemig PN
25.361.538 ações
Eletrobrás BN
230.000 ações
Light ON
365.000 ações
Telebrás PN
2.000.000 ações
Vale do Rio Doce PN
8.984 ações
b. em nome de Regina Jabour:
Telebrás PN
1.000.000 ações
Bradesco PN
600.000 ações
3/13

Eletrobrás BN
18.000 ações
Vale do Rio Doce
1.016 ações
Petrobrás PN
1.000.000 ações
Cosigua PN
44.353 ações
c. em nome de Jabour Participações e Administração Ltda.:
Banco do Brasil ON
5.609.732 ações
Brasmotor PN
82.912 ações
Eletrobrás BN
210.000 ações
Ericsson PN
1.167.010 ações
Light ON
200.000 ações
Petrobrás PN
191.988 ações
Telebrás PN
1.176.075 ações
Vale do Rio Doce PN
6.376 ações
d. Em nome de Zuleica Jabour:
Brasmotor PN
15.000 ações
Eletrobrás BN
103.000 ações
Ericsson PN
118.040 ações
Light ON
132.000 ações
Petrobrás PN
58.640 ações
Telebrás PN
1.272.000 ações
Vale do Rio Doce PN
1.120 ações
e) Em nome de Gilson Dotto:
Vale do Rio Doce PN
155 ações
f) Em nome de João Jabour Koury:
Vale do Rio Doce PN
2.200 ações
g. Além das ações, os Reclamantes discriminam valores que teriam sido entregues à
INVEST-RIO DTVM Ltda. para aquisição de ações, cuja custódia, da mesma forma,
deveria ser feita junto à Câmara de Liquidação e Custódia.
Regina Jabour R$ 452.792,21
Gilson Dotto - R$ 56.560,18
Regina Jabour Part. e Administração Ltda. - R$ 3.877,42
8. À vista da citada reclamação, foi solicitada inspeção na INVEST-RIO DTVM LTDA., tendo os inspetores encontrado
a distribuidora desativada. A instituição foi desativada, oficialmente, pelo Banco Central do Brasil, no decorrer da
4/13

inspeção, em 06.03.97, conforme consta do OFÍCIO/DERJA/REORF-97/114-3 (fl. 157).
9. Durante a inspeção foram constatadas irregularidades nas fichas cadastrais dos Reclamantes, não tendo sido
preenchido, entre outros, o campo onde deveria constar o nome da pessoa autorizada a emitir ordens em nome do
comitente e o campo que especifica se a ordem deve ser verbal ou por escrito (fls. 164 a 182).
10. Em anexo às fichas cadastrais de Regina Jabour e de Regina Jabour Participações e Administração Ltda. foram
encontradas duas procurações outorgadas por Regina Jabour, em 20.03.95 e 23.02.95, concedendo poderes ao Sr.
Álvaro da Costa Miragaya para operar, retirar e transferir títulos e valores mobiliários, bem como dar quitação em
nome de ambas. Foi também encontrada procuração, datada de 10.09.91, dando poderes específicos para o Sr.
Álvaro Miragaya representar a Sra. Regina Jabour em operações envolvendo ações do Banco do Brasil S.A. (fl. 181).
11. Quanto aos endereços para envio de correspondência a esses comitentes, foram detectadas divergências entre
as informações constantes dos cadastros existentes na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) e aquelas
constantes das fichas cadastrais na INVEST-RIO DTVM LTDA., constando nos cadastros da BVRJ o endereço da
Distribuidora. Também não se encontraram anexas a essas fichas os comprovantes de residência ou contrato social
daqueles clientes.
12. O Sr. Marcel Migueis, então Diretor da Distribuidora, afirmou, à época da inspeção, que as fichas cadastrais
daqueles comitentes, assinadas em branco, foram trazidas para a INVEST-RIO DTVM LTDA. pelo cliente Álvaro
Miragaya e por ele mesmo preenchidas, na própria instituição. Este senhor teria trazido os comitentes em questão
para operarem através da Distribuidora e, na prática, era quem os representava, uma vez que, à exceção do Sr. Gilson
Dotto, esses nunca compareceram à Distribuidora e tampouco passaram qualquer ordem de negociação,
procedimento realizado sempre pelo Sr. Álvaro Miragaya.
13. A Comissão de Inquérito examinou, em detalhes, as operações realizadas em nome de Regina Jabour (fls. 1.649
a 1.653), tendo apurado, entre outras irregularidades, que cheques emitidos por aquela senhora, para liquidar compra
de ações por ela ordenadas, foram, de fato, utilizados para liquidar operações em bolsa de valores realizadas pelo Sr.
Álvaro Miragaya.
14. Conforme declarado pelo Sr. Marcel Migueis, era usual que todos os recibos e faturas relativos às operações
efetuadas pelos Reclamantes fossem entregues ao Sr. Álvaro Miragaya, o qual era responsável pelo repasse dos
mesmos, dado que os Reclamantes nunca mantiveram contato pessoal ou telefônico com a INVEST-RIO. Todas as
ordens de negociação, autorização de transferências entre contas-correntes, entregas e retiradas de cheques eram
transmitidas pelo Sr. Álvaro, mesmo quando o Sr. Gilson Dotto se achava presente na Distribuidora.
15. Ademais, dos quarenta e três cheques referentes às retiradas da conta-corrente de Regina Jabour, entregues pela
INVEST-RIO DTVM LTDA., nove foram emitidos em nome da comitente e trinta e quatro em nome de terceiros. Todos
os cheques, cujas cópias encontram-se às fls. 1.070 a 1.098 dos autos, segundo o Diretor da Distribuidora, foram
retirados pelo Sr. Álvaro Miragaya.
16. Conforme apurado pela Comissão de Inquérito, nenhum dos cheques emitidos em nome de Regina Jabour, objeto
de análise, foram depositados, segundo esta senhora, em contas-correntes bancárias de sua titularidade.
17. Examinando os cheques emitidos em nome de terceiros, a Comissão de Inquérito constatou que diversos deles
foram emitidos anteriormente à procuração outorgada pela Sra. Regina Jabour ao Sr. Álvaro (fl. 175), concluindo que,
embora tal documento fosse aparentemente falso, a Distribuidora permitiu que o Sr. Álvaro Miragaya movimentasse
livremente a conta-corrente da cliente, mesmo sem ter documento hábil para tal.
18. A Comissão examinou, também, as operações de Regina Jabour Participações e Administração Ltda. (fl. 1.648),
de Jabour Participações e Administração Ltda. (fl. 1.649) e de João Jabour Koury (fls. 1.650 e 1.651).
19. Dos cinqüenta e três cheques emitidos pela INVEST-RIO, referentes às retiradas de Regina Jabour Participações
e Administração Ltda., quarenta e três foram emitidos em nome desse comitente e dez foram emitidos em nome de
terceiros.
20. Dentre os quarenta e três cheques emitidos em nome de Jabour Participações e Administração Ltda., vinte e seis
foram depositados em conta de sua titularidade e dezessete foram depositados em contas bancárias aparentemente
de terceiros.
21. O Sr. João Jabour Koury, por seu turno, teria depositado em custódia, através da INVEST-RIO DTVM LTDA.,
300.000 (trezentas mil) ações VALE PN, as quais, após grupamento, resultaram em 2.400 (duas mil e quatrocentas)
ações. Sua reclamação refere-se à transferência, em 13.05.96, de 2.100 (duas mil e cem ações), sem sua
5/13

autorização, para custódia de terceiros na BOVESPA, e a venda dessas, no mesmo dia (fls. 59, 61 e 62). No recibo de
retirada do valor correspondente a esta venda, consta assinatura que, aparentemente, seria do Sr. Álvaro Miragaya.
22. A Comissão de Inquérito, no curso das diligências por ela efetuadas, solicitou à Distribuidora o extrato da conta-
corrente do Sr. Álvaro Miragaya, no período compreendido entre 01.01.92 e 01.12.96. Examinando a documentação,
a Comissão verificou a existência de diversos créditos relativos a depósitos efetuados por esse comitente junto à
Distribuidora, cujos valores coincidem com os valores de vários cheques tidos por desviados dos Reclamantes, e com
os valores das operações citadas anteriormente, que apresentavam faturas duplicadas (fls. 1.271 a 1.289).
23. Foram identificadas notas de corretagem em duplicidade e falsificações grosseiras. Foi detectado, ainda, depósito
na conta-corrente do Sr. Álvaro Miragaya de valor idêntico ao de cheque reclamado pela Sra. Regina Jabour, e que foi
utilizado pelo mesmo para liquidação de operações realizadas em seu nome em bolsa de valores.
24. A Sra. Regina Jabour declarou (fls. 1.443 e 1.444) que seu relacionamento com o Sr. Álvaro Miragaya iniciou-se
através da amizade existente entre seu filho, João Jabour Koury e este senhor, os quais trabalharam juntos na
Distribuidora Fininvest. Esclareceu, ainda, que sua carteira de ações estava formada por papéis de baixa rentabilidade
e liquidez, e que teria depositado a mesma na INVEST-RIO, sob os cuidados do Sr. Álvaro, para que este vendesse
as ações de baixa liquidez e comprasse papéis de maior rentabilidade
25. Visando o esclarecimento de sua participação nas irregularidades detectadas e por encontrar-se em local incerto
e não sabido, em 11.07.99 foi publicado edital notificando o Sr. Álvaro Miragaya da instauração do presente Inquérito.
Em 18.07.99, foi publicado novo edital, intimando-o a comparecer à CVM, em 03.08.99, com o fim de prestar
esclarecimentos a respeito dos negócios objeto de apuração. Em virtude do não comparecimento desse senhor na
data marcada, foi lavrado termo de não comparecimento e publicado, em 10.09.99, edital para recolhimento de multa
(fls. 1.560 a 1.563 e 1.597).
26. Em 07.10.99, o Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimento (R.G.A.) informou a esta Autarquia que o
nome de Álvaro da Costa Miragaya não consta de seus cadastros.
27. Quando à atuação da INVEST-RIO DTVM LTDA., a Comissão de Inquérito apurou as seguintes irregularidades: (i)
as fichas cadastrais dos Reclamantes não continham nome da pessoa autorizada a emitir ordens e declaração do
cliente de ter recebido cópia da Instrução CVM n.o 33/84; (ii) os endereços dos membros da família Jabour, constantes
de suas fichas cadastrais, divergiam dos constantes de seus cadastros na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, os
quais foram alterados sem autorização daqueles clientes.
28. Além disso, embora se encontrasse anexa à ficha cadastral de Regina Jabour, procuração de idoneidade
duvidosa, datada de 20.03.95, dando poderes ao Sr. Álvaro Miragaya para "operar, retirar e transferir valores e títulos,
bem como dar quitações em nome da cliente" e o Diretor da Distribuidora tenha alegado que todos os cheques foram
entregues ao suposto representante, foi constatada a existência de cheques em nome de terceiros emitidos com datas
anteriores a 20.03.95.
29. Nenhum dos demais Reclamantes outorgou procuração dando poderes ao Sr. Miragaya para que atuasse por sua
conta, embora este senhor assim o fizesse.
30. Encerrada a fase de instrução, a Comissão de Inquérito, em seu Relatório (fls. 1.639 a 1.661), concluiu pela
responsabilização das seguintes pessoas:

Sr. Álvaro da Costa Miragaya:
a. por infração ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76, em razão de ter
intermediado negócios com valores mobiliários, sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no artigo 15 desta Lei;
b. pela prática da infração definida no item II, alínea "c", da Instrução CVM n.o 08/79, por ter
realizado operações fraudulentas envolvendo clientes da INVEST-RIO DTVM LTDA.; e,
c. pela prática da infração definida no inciso II, alínea "a", da Instrução CVM n.o 18/81, por
não atender à intimação da CVM para prestar esclarecimentos; e,
INVEST-RIO DTVM LTDA. e seu Diretor, Sr. Marcel Joaquim Migueis:
6/13

a. pela prática da infração definida no item II, alínea "c" da Instrução CVM n.o 08/79, como
co-responsáveis pela realização de operações fraudulentas por parte de Álvaro da Costa
Miragaya, ao viabilizarem a atuação deste no irregular mercado de valores mobiliários, em
prejuízo de seus clientes;
b. por infração ao disposto no artigo 1.o, inciso II, alínea "e" da Instrução CVM n.o 33/84, em
razão do preenchimento incompleto das fichas cadastrais de seus clientes;
c. por infração ao disposto no artigo 1.o, parágrafo 1.o, da Instrução CVM n.o 33/84, por
propiciarem o cadastramento de clientes sem o correto preenchimento das fichas
cadastrais e sem a presença física dos mesmos;
d) por infração ao disposto no artigo 1.o, inciso VI ,da Instrução CVM n.o 33/84, por não
tomarem providências para que seus clientes recebessem cópia desta mesma Instrução;
e) por infração ao disposto no artigo 3.o da Instrução CVM n.o 220/94, em razão de não
manterem atualizadas as informações relativas a seus clientes; e,
f ) por infração ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76, por
permitirem que pessoa não integrante do sistema de distribuição, previsto no artigo 15,
inciso III, da mesma Lei, operasse em suas dependências e agisse em nome de seus
clientes.

III. Das Defesas

31. Após ter sido deferido pedido de prorrogação do prazo final para encaminhamento das
defesas (fls. 1.680 e 1.719), os acusados apresentaram-na tempestivamente, alegando,
em síntese, o disposto a seguir.

III.a. Defesa de Invest-Rio Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e do Sr. Marcel Joaquim Migueis

32. Segundo os Defendentes (fls. 1.686 a 1.716), estaria evidenciada a ocorrência dos
princípios que informam a teoria da aparência, não podendo os mesmos ser
responsabilizados pelas atividades ilícitas levadas a efeito pelo "falsus procurator", Sr.
Miragaya, que apresentava todas as características próprias de um autêntico procurador.
33. Além disso, em nenhum momento teriam sido comprovados os elementos objetivos e
subjetivos indispensáveis à configuração da alegada operação fraudulenta no mercado e
a conduta tipificadora desta infração seria revestida de caráter eminentemente comissivo,
qual seja, operar, não podendo o ato tido por irregular decorrer de mera omissão.
34. Assim, não poderia ser imputada ao Sr. Marcel Migueis a responsabilidade pela
prática de ato comissivo doloso, consistente na realização de operações fraudulentas,
resultante de conduta omissiva, no caso, a viabilização levada a cabo pelo mesmo.
35. Seria, ainda, inadmissível a pretendida responsabilização do Sr. Marcel Joaquim
Migueis, pelas alegadas omissões detectadas nas fichas cadastrais pertinentes aos
membros da família Jabour, uma vez que, quando de seu preenchimento, aquele senhor
sequer ocupava cargo diretivo na INVEST-RIO DTVM LTDA. Ao assumir, em 1994, o
cargo de diretor da Distribuidora, a posição do Sr. Miragaya já se encontrava
definitivamente consolidada perante a instituição.
7/13

36. Quanto ao fato de constar no cadastro da BVRJ o endereço da própria Distribuidora, o
que teria possibilitado a realização de operações fraudulentas pelo Sr. Miragaya, alegam
os Defendentes que, sendo o Sr. Gilson Dotto assíduo freqüentador daquela Distribuidora,
não existiria qualquer óbice a que ele viesse a ter acesso a toda e qualquer informação,
quer quanto às operações realizadas pelo grupo JABOUR, quer quanto aos Avisos de
Negociação encaminhados à Distribuidora.
37. No tocante à apontada violação ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o
6.385/76, alegaram os Defendentes que o Sr. Miragaya jamais atuou junto à INVEST-RIO
na qualidade de agente autônomo de investimentos, somente tendo realizado operações
por conta própria e na condição de representante do grupo JABOUR.
38. O Sr. Miragaya jamais teria contado com qualquer facilidade, além daquelas
concedidas aos demais clientes da Distribuidora e jamais teria ocupado sala especial ou
mesa especialmente destinada à execução de seus trabalhos.
39. Requereram os Defendentes o arquivamento do presente Inquérito ou, caso contrário,
a sua absolvição.

III.b. Defesa do Sr. Álvaro Miragaya:

40. Preliminarmente, alegou o Defendente (fls. 1.722 a 1.727) o cerceamento do seu
direito de defesa, por ter sido dado prosseguimento ao presente feito sem que fosse
ouvido.
41. Alegou, ainda, que o Relatório da Comissão de Inquérito carece de certeza e
determinação e ela teria, em seu Relatório, elaborado parecer que não é de seu
conhecimento técnico, ao apontar indícios de falsificação, uma vez que os documentos
são fotocópias e microfilmagens sem as devidas comprovações de que são cópias do
original e o instrumento de mandato de fls. 175 tem reconhecida a firma da Sra. Regina
Jabour.
42. Segundo o Defendente, o jornal oficial para expediente forense é o Diário Oficial, o
que apontaria a existência de mais um vício, inclusive no tocante à aplicação de multa, já
que o Sr. Álvaro em nenhum momento recusou-se a prestar depoimento.
43. Acrescentou o Defendente que diversos depoimentos foram colhidos, mas nenhum foi
capaz de positivar, com certeza e segurança, que ele efetivamente cometeu as infrações
que lhe foram atribuídas pela Comissão de Inquérito. Não teria sido comprovado, nos
autos, que as assinaturas apostas nos instrumentos de mandato, outorgados pela Sra.
Regina Jabour, não pertencem a esta senhora.
44. Finalmente, alegou que nunca foi funcionário da INVEST-RIO, nem usava as
dependências da mesma para intermediar qualquer operação ilegal.
45. Requereu o Defendente o não acolhimento das acusações que lhe foram imputadas.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N.o 09/99
8/13

INTERESSADOS : ÁLVARO DA COSTA MIRAGAYA
INVEST-RIO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
MARCEL JOAQUIM MIGUEIS
RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Senhores Membros do Colegiado:
VOTO
I. Do Direito de Defesa
1. O Sr. Álvaro Miragaya alegou, inicialmente, o cerceamento do direito de defesa, por ter sido dado prosseguimento
ao Inquérito sem que fosse ouvido.
2. Segundo informação contida no Relatório da Comissão, o Sr. Álvaro comunicou aos inspetores da CVM que os
endereços dos quais dispunha a fiscalização eram antigos e que forneceria seu novo endereço (fls. 1.645 e 1.655).
3. Como a Comissão não teve sucesso nas inúmeras vezes em que tentou entrar em contato com o Sr. Álvaro e obter
seu endereço, em 11.07.99 foi publicado edital no jornal "O Globo", notificando-o da abertura do presente Inquérito.
Em 18.07.99, foi publicado outro edital, intimando-o a comparecer à CVM para prestar esclarecimentos, ao qual ele
não atendeu, tendo sido lavrado termo de não comparecimento e publicado um terceiro edital, para recolhimento da
multa pelo não cumprimento da intimação (fls. 1.560 a 1.563 e 1.597).
4. Assim, a Comissão de Inquérito utilizou-se de todos os meios cabíveis para que o Sr. Álvaro fosse ouvido no curso
do presente Inquérito, sem obter sucesso, razão pela qual restou configurado embaraço à fiscalização, nos termos do
inciso II, alínea "a", da Instrução CVM n.o 18/81.
5. Alegou aquele senhor, ainda, que o Relatório da Comissão "carece de certeza e determinação, ao postular de
modo a não permitir a essa defesa o exercício da ampla defesa", tendo citado o artigo 31 da Lei n.o 6.385/76, o qual
exige a publicação de parecer oferecido pela CVM no Diário Oficial, ordenamento este que não teria sido cumprido,
posto que o jornal oficial para expediente forense seria o Diário Oficial e não o jornal "o Globo".
6. Com relação a esta questão, cabe esclarecer que o citado artigo 31 não tem aplicação ao Inquérito Administrativo
instaurado pela CVM. Aplica-se este artigo aos processos judiciais, nos quais a CVM oferece parecer na qualidade de
amicus curiae. Nos inquéritos administrativos, a CVM segue o procedimento previsto na Resolução n.o 454, do
Conselho Monetário Nacional (recentemente alterada pela Resolução CMN n.o 2.785/2000), a qual foi observada em
todas as fases do presente Inquérito.
7. Incabível, portanto, a alegação de cerceamento do direito de defesa.
II. Da Teoria da Aparência
8. Foi alegado, inicialmente, na defesa de Invest-Rio Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (INVEST-RIO
DTVM LTDA.) e de seu ex-Diretor, Sr. Marcel Joaquim Migueis, "a ocorrência, na hipótese sub judice, dos princípios
que informam a denominada teoria da aparência...".
9. Não se pode, contudo, afirmar que o Sr. Álvaro Miragaya apresentasse, como alegado, todas as características
próprias de um autêntico procurador.
10. O procurador, para ser tido como tal, ainda que não o seja, tem que possuir, ao menos, instrumento de mandato a
ele outorgado.
11. Conforme apurado pela Comissão de Inquérito, o Sr. Álvaro Miragaya movimentou a conta-corrente da Sra.
Regina Jabour em data anterior à da procuração, aparentemente falsa, que lhe foi outorgada por esta senhora.
12. À exceção da Sra. Regina Jabour e de Regina Jabour Participação e Administração Ltda., as demais pessoas
físicas e jurídica, cuja reclamação deu origem ao presente Inquérito, por terem suas ações indevidamente
movimentadas ou os recursos por elas disponibilizados indevidamente utilizados, jamais outorgaram procuração para
que o Sr. Miragaya atuasse por sua conta.
13. Ora, a INVEST-RIO DTVM LTDA., ao acatar ordens de dito procurador, desprovido, contudo, do instrumento de
9/13

mandato, não pode, por evidente, alegar em sua defesa a teoria da aparência.
14. Igualmente incabível a alegação acerca do total desconhecimento, por parte do Sr. Marcel Joaquim Migueis,
quanto ao papel de procurador desempenhado pelo Sr. Álvaro Miragaya, "de vez que, ao assumir, em 1994, o cargo
de diretor da INVEST-RIO DTVM LTDA, aquela posição já se encontrava definitivamente consolidada perante a
instituição vindo a tornar, em conseqüência, praticamente impossível o seu devido reconhecimento".
15. Diversos cheques foram emitidos pela INVEST-RIO DTVM LTDA em nome da Sra. Regina Jabour, a partir de 12
de setembro de 1991 (fl. 1.646) e, à época em que o Sr. Marcel era Diretor daquela Distribuidora, diversos cheques (fl.
1.647) relativos a retiradas da conta-corrente daquela senhora, com datas de emissão de 25 de agosto de 1994 a 13
de julho de 1995, tiveram terceiros como beneficiários, sem que o Sr. Álvaro Miragaya pudesse ser tido, sequer
aparentemente, por seu procurador, posto que a procuração por ele apresentada à Distribuidora data tão somente de
20 de março de 1995 (fl. 175).
16. Há, além disso, os cheques emitidos pela INVEST-RIO DTVM LTDA, referentes a retiradas da conta-corrente de
Jabour Participações e Administração Ltda., no período de 15 de março de 1994 a 28 de dezembro de 1994 (fls. 1.648
e 1.046 a 1.068), portanto, ao tempo em que o Sr. Marcel era Diretor da Distribuidora, alguns dos quais emitidos em
nome de terceiros, sendo que a Distribuidora não possuía, como verificado pela inspeção, nem cópia de contrato
social deste comitente, tampouco procuração por ele outorgada, autorizando terceiro a operar em seu nome.
17. Se o acima disposto não fosse suficiente para demonstrar a inaplicabilidade da teoria da aparência, bem como a
responsabilidade do Sr. Marcel Joaquim Migueis por irregularidades perpetradas ao tempo em que este era Diretor da
INVEST-RIO DTVM LTDA., há, a corroborar tal entendimento, a transferência das ações custodiadas em nome de
João Jabour Koury, sem sua autorização, bem como a posterior venda dessas ações, em 13 de maio de 1996, e
retirada do valor a ela referente, tudo isto sem que a Distribuidora, uma vez mais, tivesse realizado tais operações à
vista dos documentos exigidos pela regulamentação. Do recibo de retirada consta assinatura diferente daquela aposta
na ficha cadastral do Sr. João Koury e, o cheque de R$ 40.548,53 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
cinqüenta e três centavos), emitido em seu nome, foi endossado e depositado em conta-corrente de titularidade
desconhecida (fls. 59, 61, 62, 1.163 e 1.164).
II. Da Instrução CVM n.o 08/79
18. A INVEST-RIO DTVM LTDA e seu ex-Diretor alegaram, ainda, que não teria sido comprovada a existência dos
elementos objetivos e subjetivos indispensáveis à configuração de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários e que a conduta tipificadora desta infração é de caráter comissivo, não podendo decorrer de omissão.
19. Não lhes assiste razão também com relação a esta questão.
20. A conduta da Distribuidora e de seu ex-Diretor não foi omissiva. Estes, conforme mencionado, acataram ordens de
compra e transferência de ações, emitiram cheques referentes a operações, alguns dos quais em nome de terceiros,
tendo praticado esses atos sem respaldo em documentação hábil.
21. A conduta da Distribuidora não somente foi positiva, como imprescindível para a prática da infração. Aliás,
viabilizar não caracteriza, como alegado, mera conduta omissiva, visto que significa tornar viável, ou seja executável,
exeqüível, realizável.
22. E, tendo concorrido para a realização de operações fraudulentas, a Distribuidora e seu ex-Diretor atuaram como
partícipes.
23. Se a INVEST-RIO DTVM LTDA não tivesse acatado ordens que lhe foram dadas, por pessoa desprovida de
poderes para tal, as operações não teriam sido realizadas. Daí emerge a sua participação, a qual, frise-se, foi
fundamental para que se consumasse a operação fraudulenta.
24. Conforme Damásio E. de Jesus, "dá-se a participação propriamente dita quando o sujeito, não praticando atos
executórios do crime, concorre de qualquer modo para sua realização (C.P.,art.29). Ele não realiza conduta descrita
pelo preceito primário da norma, mas realiza uma atividade que contribui para a formação do delito"(sem grifos no
original).
25. Acrescenta o mesmo autor que, para a existência de participação é, ainda, imprescindível o elemento subjetivo,
pelo qual cada concorrente tem consciência de contribuir para a realização da obra comum.
26. A INVEST-RIO DTVM LTDA e seu ex-Diretor acataram ordens de compra e de transferência de ações, bem como
emitiram cheques em nome de pessoas diversas da dos comitentes, entre as quais a Distribuidora e o próprio Sr.
10/13

Marcel Migueis (fls. 1.087 e 1.077), sem que possuíssem documentos autorizando-os a assim proceder. Não podem,
portanto, alegar que não tiveram consciência de estar contribuindo para a realização de operações fraudulentas.
III. Das Instruções CVM n.o 33/84 e n.o 220/94
27. Em relação à apontada violação aos dispositivos das Instruções CVM n.o 33/84, o Sr. Marcel Migueis alegou, no
que diz respeito ao preenchimento, de forma incompleta, dos cadastros das pessoas físicas e das empresas
pertencentes à família Jabour, que, à época de sua formalização, desempenhava a função de Gerente de open, não
lhe cabendo, portanto, tal atribuição.
28. No que diz respeito a tal alegação, cabe mencionar que o presente Inquérito tem por objeto, nos termos da
Portaria que designou a Comissão (fl. 01), "apurar eventual responsabilidade da INVEST-RIO DTVM LTDA. pela
movimentação irregular de ações pertencentes a seus clientes nos anos de 1995, 1996 e 1997".
29. Conforme alegado pelo Sr. Marcel Migueis, em seu depoimento (fl. 1.557), foi ele nomeado Diretor da INVEST-
RIO DTVM LTDA em meados de 1994. Assim sendo, à época em que foram realizadas as operações objeto do
presente Inquérito, o Sr. Marcel era Diretor da INVEST-RIO DTVM LTDA e, como tal, responsável pelas apontadas
infrações ao disposto nas Instruções CVM n.o 33/84 e n.o 220/94.
30. É de se acrescentar que a ficha cadastral do Sr. João Jabour Koury data de 30.08.95, tendo, portanto sido
preenchida à época em que o Sr. Marcel era Diretor da Distribuidora (fl. 170, verso).
31. Cabe ressaltar que, o advento da Instrução CVM n.o 220/94, implicou em maiores responsabilidades para as
corretoras e para a própria bolsa. Consiste em grave equívoco supor que a nova Instrução tenha dispensado as
disposições contidas na Instrução CVM n.o 33/84, que continuaram a ter de ser observadas, até que fossem
aprovadas as regras de auto-regulação, por força do disposto no artigo 17, parágrafo 2.o, daquela Instrução, a qual
não erradicou os fundamentos da Instrução CVM n.o 33/84.
IV. Do Artigo 16 da Lei n.o 6.385/76
32. Finalmente, com relação à infração ao artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76, foi alegado na defesa da
Distribuidora e de seu ex-Diretor que o Sr. Álvaro Miragaya jamais atuou junto à INVEST-RIO DTVM LTDA na
qualidade de agente autônomo de investimentos, somente tendo realizado operações por conta própria e, ainda, na
condição de representante do grupo Jabour. Além disso, o Sr. Álvaro jamais teria contado com qualquer facilidade
além das concedidas aos demais clientes da Distribuidora.
33. Tal afirmação, igualmente, não procede. O Sr. Marcel Migueis, em seu depoimento (fls. 1.557 a 1559) afirmou
"que o responsável pela transmissão das ordens de compra e venda de ações em bolsas de valores, por conta das
empresas e da família Jabour, foi, em sua maioria, o Sr. Miragaya, que dispunha de total acesso a posição de
custódia, autorizava transferência entre contas-correntes, bem como procedia à liquidação financeira das mesmas".
34. A atividade de intermediação no mercado secundário apresenta dois aspectos, nos termos do artigo 16 da Lei
6.385/76: a compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria e a mediação. Esta última engloba as
seguintes sub-atividades: aconselhamento de clientes e coleta de ordens, execução da ordem e liquidação.
35. Ora, mais não é necessário dizer-se a fim de demonstrar que a atividade desenvolvida pelo Sr. Álvaro Miragaya
era de intermediação, a qual contou, para sua configuração, com a participação da Distribuidora e de seu ex-Diretor.
36. Por derradeiro, em razão dos indícios de falsidade na procuração outorgada pela Sra. Regina Jabour (fl. 175), a
qual teve firma reconhecida pelo 15.o Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janeiro, proponho o envio de cópia dos
autos ao Ministério Público Estadual e à Corregedoria Geral de Justiça.
37. 'Outrossim, proponho que cópia dos autos seja encaminhada ao Ministério Público Federal, para as providências
cabíveis na esfera de competência daquele Órgão, tendo em vista os indícios encontrados da ocorrência de crime de
ação pública, especialmente em face da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, bem como ao MM. Juiz de Direito da 43a
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro para complementar as informações já encaminhadas anteriormente, por
solicitação daquela autoridade.
38. Por todo o exposto, e com fundamento no artigo 11 da Lei n.o 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes
penalidades:
ao Sr. Álvaro da Costa Miragaya:
11/13

pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do processo, por infração ao
disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;
pena de inabilitação, pelo período de 10 (dez) anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia
aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores pela prática da infração definida no item II, alínea
"c", da Instrução CVM n.o 08/79, e pela prática da infração definida no inciso II, alínea "a", da Instrução CVM n.o
18/81;
à INVEST-RIO PARTICIPAÇÕES LTDA., sucessora da INVEST-RIO DTVM LTDA. pena de multa de R$
3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), pela prática da infração definida
no item II, alínea "c" da Instrução CVM n.o 08/79; por infração ao disposto no artigo 1.o, inciso II, alínea "e",
inciso VI e parágrafo 1.o, todos da Instrução CVM n.o 33/84; por infração ao disposto no artigo 3.o da Instrução
CVM n.o 220/94; e, por infração ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
ao Sr. Marcel Joaquim Migueis, pena de inabilitação, pelo período de 2 (dois) anos, para o exercício de cargo
de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela prática da
infração definida no item II, alínea "c" da Instrução CVM n.o 08/79; por infração ao disposto no artigo 1.o, inciso
II, alínea "e", inciso VI e parágrafo 1.o, todos da Instrução CVM n.o 33/84; por infração ao disposto no artigo 3.o
da Instrução CVM n.o 220/94; e, por infração ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
_________________________________________________________
Damásio E. De Jesus, Direito Penal, 1.o vol., Parte Geral, p. 357 e segs.

Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Senhor Presidente, eu voto com o Relator. Apenas quero fazer algumas observações. Primeiro, em relação à teoria
da aparência. Parece-me que no caso ela não só é aplicável, como foi aplicada, dado que os negócios que foram
feitos com essas ações não foram desfeitos. A teoria da aparência só beneficia os terceiros, como muito bem explicou
a Dra Ariádna. O escravo, falso pretor, não se pode beneficiar da teoria da aparência, só aqueles que com ele
contrataram. Foi o que aconteceu com as pessoas que adquiriram esses valores mobiliários. As operações não foram
desfeitas, mas os indiciados, evidentemente, não são terceiros nessa relação. Daí a teoria da aparência não os
beneficiar.

Em segundo lugar, no que refere à Instrução 08, também me parece que apenas os eventos dolosos permitem a
incidência da Instrução 08, essa é a minha opinião. Acho, entretanto, que neste caso o nível da culpa foi tamanho,
que essa culpa passou da simples negligência, ela atingiu o nível de culpa grave equiparada ao dolo. Portanto, para
efeitos da aplicação da Instrução 08, quer dizer, a permissividade com que atuou o indiciado Álvaro Miragaya sob as
vistas da DTVM e de sua direção, faz com que essa culpa ultrapasse a mera negligência.

Também, ainda em relação à Instrução 08, acho que não se discute que aqui os atos foram positivos. Foram
comissivos. Quem praticou os negócios foi a DTVM. Foi ela quem alienou as ações. Então, não há essa discussão em
relação à omissão ou atuação omissiva, dado que as alienações foram feitas pela própria DTVM e responde por ela o
seu diretor.
Com essas observações senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Eu, também, acompanho o voto do Relator.
Comentando o que disse a Dra Ariádna, discordo de que a ficha cadastral não seja muito importante. Ela é uma das
12/13

maiores proteções do mercado, talvez a mais importante. Seu correto preenchimento e utilização são fundamentais
para o bom funcionamento do mercado.

13/13